Tribunal: TJMT
Processo: 1024800-24.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024800-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA - ME - CNPJ: 11.959.951/0001-09 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DE APRESENTAÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO BEM PENHORADO. POSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa por suposto caráter protelatório, mantendo a determinação para que os executados apresentassem matrícula atualizada do imóvel penhorado e seu respectivo endereço nos autos da execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se compete ao exequente ou ao executado apresentar matrícula atualizada do imóvel penhorado;

(ii) saber se é legítima a exigência de que o executado informe o endereço do bem penhorado;

(iii) saber se se justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC pela oposição de embargos de declaração considerados protelatórios.

III. Razões de decidir

3. O art. 797 e o art. 799, IX, do CPC impõem ao exequente o ônus de diligenciar pelos atos necessários à efetivação da penhora, inclusive a apresentação de matrícula atualizada do imóvel, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. É legítima a exigência de que o executado forneça o endereço do imóvel penhorado, conforme art. 774, V, do CPC, em consonância com os deveres de cooperação e boa-fé processual.

5. A multa por embargos de declaração só se justifica se houver evidente intuito protelatório, o que não se verifica no caso, em que os embargos buscaram rediscutir ônus processual relevante, e a decisão que aplicou a penalidade careceu de fundamentação específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Compete ao exequente apresentar a matrícula atualizada do imóvel penhorado, nos termos dos arts. 797 e 799 do CPC.

2. É legítima a determinação judicial para que o executado informe o endereço do imóvel penhorado, conforme art. 774, V, do CPC.

3. A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC somente é cabível quando restar comprovado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA BORTOLAIA LTDA - ME
e
ANTÔNIO CARLOS BORTOLAIA
em face de decisão interlocutória proferida em ID 199825741 pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0015179-23.2016.8.11.0004, que rejeitou embargos de declaração opostos contra anterior decisão que determinara aos agravantes a apresentação de matrícula atualizada de imóvel penhorado e seu respectivo endereço, aplicando-lhes, ainda, multa por embargos protelatórios.

Na origem, verifica-se que se trata de execução de título extrajudicial proposta pelo agravado Banco Bradesco S.A., na qual houve a determinação de penhora do imóvel registrado na matrícula nº 7052 junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Posteriormente, o exequente requereu a expedição de mandado de avaliação do imóvel, tendo apresentado cópia da matrícula do bem em petição de ID 144141413 (autos de origem).

Em decisão de ID 188770485 (autos de origem), a magistrada determinou que os agravantes/executados apresentassem nos autos a matrícula atualizada do imóvel e indicassem seu endereço, sob pena de multa.

Os agravantes opuseram embargos de declaração em ID 189337251 (autos de origem), alegando que tal incumbência seria do exequente-agravado. A magistrada, todavia, rejeitou os embargos e aplicou aos agravantes a multa de 2% prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por considerar protelatórios os embargos opostos (ID 199825741).

Em suas razões recursais de ID 302310863, os agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando, em síntese:

- O deferimento da gratuidade de justiça, com a juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, inclusive mencionando precedentes deste Tribunal que já concederam o benefício em situações análogas;

- A reforma da decisão que transferiu aos executados o ônus de apresentar a matrícula atualizada do imóvel e seu endereço, ônus este que seria do exequente, conforme interpretação dos arts. 797 e 799 do CPC; e,

- O afastamento da multa aplicada, sob o fundamento de que não houve intuito protelatório nos embargos de declaração opostos.

Em decisão acostada em ID 303297876, deferi o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes e concedi efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso.

O agravado apresentou contrarrazões em ID 308359874, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a determinação judicial para que os executados apresentassem a matrícula atualizada do imóvel e seu endereço está em consonância com o dever de colaboração processual, especialmente considerando que os executados são os proprietários do bem e, portanto, detêm maior facilidade para obter tais informações.

Sustenta, ainda, que os embargos de declaração opostos pelos agravantes tinham nítido caráter protelatório, justificando a aplicação da multa.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa por embargos protelatórios, mantendo a determinação para que os executados apresentassem matrícula atualizada do imóvel penhorado e seu endereço.

Inicialmente,
ratifico
a decisão que concedeu a gratuidade da justiça aos agravantes, tendo em vista a farta documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica juntada aos autos, bem como os precedentes deste Tribunal que já concederam o benefício aos recorrentes em outras oportunidades processuais.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se essencialmente a definir a quem incumbe, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0015179-23.2016.8.11.0004, o ônus de apresentar a matrícula atualizada do imóvel penhorado e indicar seu endereço para fins de avaliação.

O art. 797 do Código de Processo Civil estabelece que "
a execução realiza-se no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
".

Por sua vez, o art. 799 do mesmo Diploma Legal enumera diversas incumbências atribuídas ao exequente no processo executivo, dentre as quais se destaca a obrigação de "
proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de terceiros
" (inciso IX).

A interpretação sistemática desses dispositivos, aliada ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), conduz à conclusão de que compete ao exequente, e não ao executado, a apresentação da matrícula atualizada do imóvel penhorado e seu endereço para viabilizar a avaliação.

Somado a isso, o princípio da colaboração, norteador do processo civil contemporâneo, não autoriza a transferência desarrazoada de ônus processuais de uma parte a outra, especialmente quando a legislação processual estabelece de forma clara a distribuição de tais incumbências.

No caso em análise, observo que o próprio exequente já havia juntado aos autos cópia da matrícula do imóvel (ID 144141413 dos autos de origem), o que torna ainda mais desarrazoada a determinação judicial para que os executados apresentassem nova matrícula atualizada, especialmente considerando a condição de hipossuficiência econômica dos agravantes, já reconhecida por este Tribunal.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que incumbe ao exequente à apresentação da matrícula atualizada do imóvel penhorado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - BEM IMÓVEL - CERTIDÃO DE REGISTRO DO BEM - PROVA DA PROPRIEDADE - NECESSIDADE - ÔNUS DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO. A necessidade de apresentar a certidão da matrícula do imóvel para que a penhora seja realizada por termo nos autos tem por finalidade não somente a segurança jurídica, como, também, resguardar direitos de terceiros de boa-fé. A comprovação da propriedade do bem antecede o próprio ato constritivo, de forma que a exigência de juntada de certidão atualizada do imóvel pela parte exequente, não se mostra desarrazoada, tendo em vista a ausência de prova pré-existente nesse sentido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10151623520238110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE IPTU. CITAÇÃO POR EDITAL . PENHORA. BEM IMÓVEL. CERTIDÃO DE REGISTRO DO BEM. PROVA DA PROPRIEDADE . NECESSIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE. APRESENTAÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL. A necessidade de apresentar a certidão da matrícula do imóvel para que a penhora seja realizada por termo nos autos tem por finalidade não somente a segurança jurídica, como, também, resguardar direitos de terceiros de boa-fé . A comprovação da propriedade do bem antecede o próprio ato constritivo, de forma que a exigência de juntada de certidão atualizada do imóvel pela parte exequente, não se mostra desarrazoada, tendo em vista a ausência de prova pré-existente nesse sentido. A Matrícula atualizada do imóvel evita a ocorrência de atos nulos e/ou passíveis de discussão no futuro. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

(TJ-RJ - AI: 00725003020218190000, Relator.: Des(a) . ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 21/10/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA - BEM IMÓVEL - CERTIDÃO DE REGISTRO DO BEM - PROVA DA PROPRIEDADE - NECESSIDADE - ÔNUS DO EXEQUENTE. A necessidade de apresentar a certidão da matrícula do imóvel para que a penhora seja realizada por termo nos autos tem por finalidade não somente a segurança jurídica, como, também, resguardar direitos de terceiros de boa-fé. A comprovação da propriedade do bem antecede o próprio ato constritivo, de forma que a exigência de juntada de certidão atualizada do imóvel pela parte exequente, não se mostra desarrazoada, tendo em vista a ausência de prova pré-existente nesse sentido.

(TJ-MG - AI: 10231120115036001 Ribeirão das Neves, Relator.: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 30/01/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2020).

Ademais, não há nos autos qualquer justificativa apresentada pelo exequente/agravado que demonstre a impossibilidade de obtenção da matrícula atualizada do imóvel por seus próprios meios, especialmente considerando tratar-se de instituição financeira de grande porte, com ampla estrutura e recursos para realizar tal diligência.

Por outro lado, com relação à determinação de intimação dos agravantes/executados para indicação do endereço do imóvel penhorado é plenamente cabível, a teor do que estabelece o artigo 774, V, do CPC:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...).

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

De igual modo, não se pode deixar de consignar que as partes sujeitas do processo devem se comportar com boa-fé, além de cooperarem para uma resolução processual justa, efetiva e em tempo razoável (artigos 5º e 6º, ambos do CPC).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
é dever do executado (...) indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus
” (STJ – 2ª Turma – AgRg no REsp 1341001/PR – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 19/02/2013, DJe 26/02/2013), e que “
a intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual, (de modo que) o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional
” (STJ – 2ª Turma – AgRg no REsp 1191653/MG – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 04/11/2010, DJe 12/11/2010).

Portanto, entendo que a decisão agravada merece reforma parcial neste ponto, para reconhecer que compete ao exequente, e não aos executados, a apresentação da matrícula atualizada do imóvel penhorado.

No entanto, deve ser mantida a determinação para que os executados indiquem o endereço do bem penhorado, sob pena de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, IV c/c artigo 774, V, ambos do CPC.

No que concerne à multa aplicada aos agravantes pela oposição dos embargos de declaração, verifico que assiste razão aos recorrentes.

O art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil prevê a aplicação de multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios. No entanto, para que tal sanção seja imposta, é necessário que fique evidenciado o intuito protelatório do embargante, bem como que a decisão que aplica a multa seja devidamente fundamentada.

No caso em análise, os embargos de declaração opostos pelos agravantes questionavam a transferência a eles de uma obrigação que, em princípio, seria do exequente.

Não se vislumbra, portanto, manifesto intuito protelatório, mas sim o exercício regular do direito de questionar uma decisão que lhes impôs ônus processual controverso.

Além disso, a decisão que aplicou a multa não apresentou fundamentação adequada que justificasse o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, limitando-se a afirmar genericamente que os embargos seriam protelatórios.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM – FIXAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO SINGULAR – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15 – AFASTAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 . A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 1.026, § 2º, do CPC/15, ocorre quando os embargos de declaração se mostrar manifestamente protelatórios. 2 . Deve ser afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração, diante da ausência do caráter protelatórios dos embargos. 3. Recurso provido.- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10022815520258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025).

Portanto, entendo que a multa aplicada aos agravantes deve ser afastada, por não restar configurado o manifesto intuito protelatório dos embargos de declaração opostos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
para:

1) Reformar
a decisão agravada, reconhecendo que compete ao exequente, e não aos executados, a apresentação da matrícula atualizada do imóvel penhorado;

2) Manter
a determinação para que os executados indiquem o endereço do imóvel penhorado, sob pena de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, IV c/c artigo 774, V, ambos do CPC; e,

3) Afastar
a multa aplicada aos agravantes com base no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025